Tribunal: STF
Processo: ARE 1590028
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-06
Data de publicação: 2026-03-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS EM FACE DE DECISÕES DE NEGATIVA DE SEGUIMENTO AOS RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INCIDENTE SOBRE O TERÇO DE FÉRIAS. TEMA Nº985 DE REPERCUSSÃO GERAL. MODULAÇÃO DO EFEITOS. PRECLUSÃO. MATÉRIA NÃO IMPUGNADA APÓS RETRATAÇÃO. DECISÃO PLENAMENTE FUNDAMENTADA. DESPROVIMENTO.
1. A decisão embargada, id 318896951, não negou seguimento ao recurso extraordinário relativamente à incidência da contribuição sobre o terço de férias, mas relativamente à alegação de afronta ao art. 93, IX, da CF/88, à discussão sobre a incidência das contribuições previdenciária sobre férias usufruídas e no tocante à prescrição.
2. A negativa de seguimento ao recurso especial, por sua vez, ocorreu no tocante ao prazo prescricional e à aplicabilidade do art. 170-A do CTN.
3. Os embargos declaratórios esclareceram que: “A análise dos autos revela que a embargante não houve interposição de recursos contra a decisão de fl. 951/956, complementada pela decisão de fl. 975/977, em que foi exercido o juízo de retratação em razão do recurso extraordinário interposto pela União para reconhecer a incidência de contribuição previdenciária sobre o terço constitucional de férias. Mais ainda, o peticionário apenas se insurge neste momento processual contra o princípio da aplicabilidade imediata dos recursos representativos de controvérsia (art. 1.040 do CPC)”.
4. Registrou-se a contumácia da parte em impugnar os capítulos do pronunciamento judicial que lhe foi desfavorável, o que importa na preclusão das questões, nos termos do art. 507 do CPC. Jurisprudência pacífica do STJ e STF.
5. Pretensão em desalinho com o entendimento consolidado no âmbito dos Tribunais Superiores e que seu inconformismo extrapola o âmbito da devolução admitida na via dos declaratórios.
6. Decisão plenamente fundamentada, que não se baseia em premissas equivocadas.
7. Agravo interno desprovido.

Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
Decido.
Analisados os autos, verifica-se que a parte recorrente não indicou, nas razões do recurso extraordinário, qual dispositivo constitucional teria sido violado pelo acórdão recorrido, limitando-se a sustentar que houve ofensa a dispositivo constitucional, o que atrai a incidência da Súmula nº 284/STF, que assim dispõe: “É inadmissível o recurso extraordinário quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia". Nesse sentido:

“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Não indicação dos dispositivos constitucionais violados. Súmula nº 284/STF. Prequestionamento. Ausência. Súmulas nºs 282 e 356/STF. Execução fiscal. Alegada violação do art. 5º, LV, da CF/88. Desconsideração da personalidade jurídica. Infraconstitucional. Necessidade de reexame dos fatos e das provas. Súmula nº 279/STF. 1. No tocante à preliminar de prescrição trazida no recurso extraordinário, nota-se que o recorrente não indicou os dispositivos constitucionais que, porventura, teriam sido violados. Incidência da Súmula nº 284/STF. 2. Não se admite o recurso extraordinário quando os dispositivos constitucionais que nele se alega violados não estão devidamente prequestionados. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 3. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 4. A questão relativa à desconsideração da personalidade jurídica está limitada ao plano da legislação infraconstitucional[,] bem como do conjunto fático e probatório constante dos autos, cujo reexame é incabível no âmbito de recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 279/STF. 5. Agravo regimental não provido” (ARE nº 946.110/RJ-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 08/08/2018).
 
“AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. NÃO INDICAÇÃO DOS DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS VIOLADOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284/STF. PRECEDENTES. 1. As recorrentes não indicaram, nas razões recursais, os dispositivos constitucionais que teriam sido violados pelo acórdão recorrido. Desse modo, diante da impossibilidade da exata compreensão da controvérsia, haja vista a deficiência na fundamentação do recurso extraordinário, incide a Súmula 284 desta Corte. 2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015. (ARE nº 767.716/RJ-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 10/02/2017).

Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 6 de março de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente